Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0733272-74.2020.8.07.0000 Impetrante: ACIENTE: VISONEIDE ALMEIDA DOS REIS IMPETRANTE: ANGELICA FEITOZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor VISONEIDE ALMEIDA DOS REIS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva da paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 18911878). 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator